Tribunal: STF
Processo: ARE 1541039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DO TRÁFICO DE DROGAS. DA DOSIMETRIA PENAL. REVISÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AOS VETORES DA NATUREZA DA DROGA E QUANTIDADE DE DROGA. ALTA NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO E APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO IDEAL DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.



    1. A defesa aduz que a peça acusatória é inepta, porquanto houve grave omissão quanto à descrição do fato típico. A lei processual penal exige que a peça acusatória contenha a exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas (art. 41, CPP) e, ainda, que permita ao acusado o exercício da ampla defesa. Em uma atenta leitura dos autos, em especial da peça acusatória, verifico inexistir o vício apontado pelo apelante, porquanto a exordial atende aos requisitos do art. 41 do CPP, na medida em que houve a exposição do fato criminoso de forma satisfatória, com suas circunstâncias, com a apresentação da data da prática do delito, qualificação do acusado, classificação do crime, sendo insubsistentes os argumentos que apontam a ausência de seus requisitos legais. Desta forma, a denúncia oferecida em desfavor do apelante, ao contrário do que este reclama, preenche todos os requisitos legais. Ainda que diferente fosse, conforme entendimento jurisprudencial “a alegação de inépcia da denúncia fica superada se já houver sentença, pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da acusação caso a pretensão condenatória tenha sido acolhida, depois de exauriente e vertical análise do acervo fático e probatório dos autos”.Desta forma, afasto a alegação de inépcia da denúncia suscitada pelo apelante.



    2. Na espécie, o juiz sentenciante exasperou a pena-base ao considerar desfavoráveis ao acusado as circunstâncias da natureza e quantidade da droga. Nesse cenário, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo que a fundamentação utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria é inidônea. No que se refere à natureza da droga, tem-se por irreparável a valoração negativa realizada pelo juiz sentenciante, porquanto a cocaína é um entorpecente extremamente nocivo, com alta capacidade de causar dependência química. Outrossim, no campo da quantidade da droga, verifica-se acertada a decisão do juiz de primeiro grau, vez que a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado (4,145kg de MACONHA, fracionados em 18 invólucros plásticos, além de 495,1g de COCAÍNA, acondicionados em 03 tabletes envoltos por invólucros plástico com fita adesiva), autoriza a exasperação da penabase. Assim, diante da existência de elementos concretos extraídos dos autos aptos a justificar a valoração negativa das vetoriais da natureza e da quantidade da droga, inviável o acolhimento do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal.



    3. Requer a defesa a modificação, no cálculo da pena-base, do patamar de aumento para cada circunstância judicial valorada negativamente. Insta consignar, de início, que inexiste no ordenamento qualquer critério matemático rígido para a fixação da pena-base, entretanto, o magistrado deve apresentar fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético. Nada obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na majoração da pena-base, pode-se considerar dois critérios por circunstância judicial negativamente valorada, quais sejam, 1/6 da pena mínima estipulada e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima prevista para o tipo penal. O crime pelo qual a apelante foi sentenciada (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) prevê pena de reclusão, de cinco a quinze anos, e multa. Assim, o intervalo entre as penas mínima e máxima prevista para o tipo penal é de 10 (dez) anos. Assim, ao utilizar-se a fração de 1/8 (um décimo) sobre o intervalo de 10 (dez) anos, cada uma das duas vetoriais negativadas importa no acréscimo de 01 ano e 03 meses à pena mínima prevista para o crime de tráfico de drogas. Somando-se os 2 anos 6 meses decorrentes da valoração negativa dos vetores da natureza e quantidade da droga aos 05 anos referentes ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, chega-se ao resultado de 7 anos e 06 meses de reclusão. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os sentenciados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Na hipótese dos autos, a sentença condenatória, na análise das circunstâncias judicias do art. 59 do CP, registrou que o acusado é tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes. Sob outro enfoque, o juiz sentenciante entendeu as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado e a apreensão de arma de fogo e munições no contexto de crime de tráfico de drogas revela que o réu se dedica a atividades criminosas. De fato, as circunstâncias que envolveram a prática delitiva, sobretudo a apreensão de grande quantidade de dois tipos distintos de drogas, bem como de armas de fogo e munições, permite concluir pela impossibilidade da aplicação do benefício do Tráfico Privilegiado à espécie, notadamente pelo fato de o contexto evidenciar que o acusado se dedica a atividades criminosas. Inviável, portanto, a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    5. Do delito de Posse ilegal de arma de fogo uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/030): Acerca da incidência da atenuante de confissão espontânea, a jurisprudência da Corte Superior se consolidou no sentido de que “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula 545/STJ), sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade (AgInt no REsp 1775963/MG 2 )”. No caso em exame, é possível observar que o interrogatório do acusado foi consignado na sentença condenatória como prova de autoria delitiva. Evidenciada a utilização da confissão para a formação do convencimento do julgador, impõe-se o reconhecimento da atenuante prescrita pelo art. 65, III, “d”, do CP.



    6. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/2012 dispõe que “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Destarte, somente ocorrerá a detração penal no processo de conhecimento, para fins de progressão do regime inicial da pena privativa de liberdade. Nos casos em que a detração não se presta a modificar o regime, não haverá cômputo inferior de pena a ser realizado, sob pena de o juízo de conhecimento invadir a competência do juízo da execução, tendo em vista que o art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal não foi alterado pela Lei nº 12.736/2012. Portanto, eventual abatimento na pena definitiva do tempo em que o réupermaneceu preso provisoriamente será realizado pelo juízo da execução, competente para tal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/84.



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente